Tribunal: TJMMG
Processo: 2000946-44.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 303, §2º, DO CPM - CONDENAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - CONFISSÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, QUE O RÉU COMETEU A CONDUTA NARRADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA -- IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - ABSOLVIÇÃO - ART. 439, “E”, DO CPPM - RECURSO PROVIDO. - Se o caderno probatório se apresenta contraditório e insuficiente, não demonstrando, com a certeza necessária, que o réu cometeu a acusação descrita denúncia, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe em observância ao brocado constitucional do in dubio pro reo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000946-44.2019.9.13.0003 Referência: Processo n. 5000626-40.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 20/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303, §2º, DO CPM – CONDENAÇÃO – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – CONFISSÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, QUE O RÉU COMETEU A CONDUTA NARRADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –- IN DUBIO PRO REO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “E”, DO CPPM – RECURSO PROVIDO. - Se o caderno probatório se apresenta contraditório e insuficiente, não demonstrando, com a certeza necessária, que o réu cometeu a acusação descrita denúncia, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe em observância ao brocado constitucional do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ronaldo Fernandes de Oliveira Filho e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver o Cb PM Ronaldo Fernandes de Oliveira Filho, nos termos da alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Ronaldo Fernandes de Oliveira Filho, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 23 de abril de 2018, aproximadamente às 09 horas, no município de Pouso Alegre/MG, o denunciado subtraiu dinheiro, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar. Por ocasião dos fatos, o militar localizou o veículo Fiat Fiorino, placa CFI-2811, furtado na madrugada passada no município de Ipuiúna/MG. No porta-luvas do veículo, o denunciado localizou uma carteira, contendo R$324,00 (trezentos e vinte quatro reais), de propriedade do dono veículo furtado. Diante da oportunidade, apropriou-se da quantia, sem noticiar a apreensão desse bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O denunciado foi interceptado, confessando os fatos à sua esposa (fls. 14/15), quando ao ser indagado acerca de uma quantia em dinheiro encontrada no interior do veículo do casal, confirmou a sua origem ilícita, proveniente da subtração do porta-luvas do automóvel apreendido em 23 de abril de 2018. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, §2º (peculato-furto) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida em 05/08/2019 (Evento 1 – RECE_DENUN2). As inquirições das testemunhas de acusação – Sérgio Ramos de Farias e Cb PM Damácio Moisés Moreira foram colhidas por meio de recurso audiovisual, conforme norma vigente (Eventos 35 e 117). Da mesma forma, se deu a inquirição da testemunha de defesa – Tenente PM Antônio Armando de Azevedo Júnior (Evento 68). O acusado foi interrogado (Evento 93). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram. Já na fase do art. 428 do mesmo diploma legal, manifestaram-se pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 93). Terminada a fase de instrução probatória, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para a sessão de julgamento, na forma presencial remota. O Parquet pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, “a”, primeira parte, ou “e”, do CPPM. Por sua vez, a defesa pleiteou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “a”, ou, alternativamente, com base no art. 439, "e", do mesmo Códex Evento 129, AUDIO/VÍDEO 2 E AUDIO/VÍDEO 7) Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça, decidiu consoante evento 131 – ATA1: [...] por maioria de três votos a dois, com todos os votos devidamente gravados em mídia digital, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art.303, § 2º, do CPM, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 09 (meses) de reclusão, devido à agravante à razão de 1/4, prevista no art.70, II, "l", do CPM, a ser cumprida a pena em regime aberto. Voto Vencido: A Juíza de Direito e o Juiz Militar, Cap PM André de Oliveira Lopes Miguel, votaram pela absolvição do acusado, com fundamento no art.439, "a", última parte. Voto Vencido em relação à pena: Votou vencido em relação à pena o Juiz Militar, Cap PM Paulo Roberto Mateus Marçal, o qual aplicou ao acusado a pena de 03 (três) anos de reclusão, agravando-a em 1/5 pela previsão do art. 70, II, "l", do CPM, totalizando a pena o quantum de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, em regime aberto. [...]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A leitura da sentença acostada ao evento 135 foi dispensada pelas partes, em comum acordo (Evento 134). A defesa do militar interpôs recurso de apelação, conforme se depreende no Evento 141. Em suas razões recursais, inicialmente trouxe breve relato dos fatos e destacou que o proprietário do veículo Fiat Fiorino, o civil Sérgio Ramos, não apresentou qualquer queixa ou denúncia em desfavor do apelante ou do Cb PM Damácio, militares que procederam à busca no interior do referido veículo envolvido na ocorrência policial do dia 23/04/2018 e objeto de furto na noite anterior, tendo apenas citado que naquele veículo havia uma carteira contendo a quantia de R$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais). Acrescentou que, na esfera administrativa, o Comandante do 20º BPM concordou com a solução apresentada pelo encarregado do Inquérito Policial Militar, pela inexistência de provas para o indiciamento do apelante. Alegou que a sentença condenatória se apresenta contrária ao conjunto probatório e, ainda, padece de terrível equívoco, uma vez que consta, em sua fundamentação inicial, o reconhecimento de que “inexistem provas robustas da prática criminosa”. Salientou que o proprietário do veículo, Sérgio Ramos, em juízo, esclareceu que, vários dias após a localização do seu veículo, compareceu ao local onde o mesmo estava, para pegar suas ferramentas, ocasião em que encontrou, também, sua carteira e a quantia de R$324,00. Alegou que a afirmação da testemunha Cb PM Damácio Moisés Moreira, no sentido de que era “impossível não ter sido localizada a carteira do civil”, não pode ser interpretada em desfavor do apelante, pois os militares só souberam da existência da carteira quando o civil Sérgio revelou, em juízo, tê-la encontrado no interior do seu veículo com a quantia alegada. Outrossim, alegou ser absurda a afirmação de que o apelante teria confessado à sua esposa o furto da quantia que se encontrava na carteira de Sérgio, tendo ele se referido a uma situação inexistente, na tentativa de mostrar que ela não poderia se apropriar daquele dinheiro. Aduziu que em momento algum o apelante citou a ocorrência policial envolvendo o civil Sérgio e/ou seu veículo Fiat Fiorino. Ademais, destacou o fato de que o veículo Fiat Fiorino foi localizado em 23/04/2018, e a conversa com a esposa do apelante, objeto da exordial acusatória, ocorreu em 26/06/2018, ou seja, a conversa interceptada é datada de dois meses após a ocorrência que envolveu o civil Sérgio. Mencionou que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, se ausentes os núcleos e os elementos objetivos do tipo penal, a conduta deverá ser considerada atípica. Colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ (ARESP 106769) e do Tribunal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Justiça de Minas Gerais - TJMG (Apelação Criminal n. 1.0035.14.0101115-1/001). Alegou que, no caso em tela, os elementos objetos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 302, §2°, do Código Penal Militar (CPM) não foram preenchidos pela conduta do apelante, uma vez que ele nunca esteve em contato com o valor objeto dos autos. Segundo a defesa, as provas são robustas e inequívocas no sentido de que o crime imputado ao apelante não aconteceu. Dessa forma, alegou que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, ou, se de forma remota, no caso de dúvida, aplicar-se o princípio do in dubio pro reo. Com tais argumentos, requereu que seja recebida a presente peça recursal, para reformar-se a sentença primeva e absolver-se o apelante do crime de peculato-furto, nos termos do art. 439, alínea “a”, ou, alternativamente, alínea “e”, do CPPM (Evento 146). O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que a sentença merece ser reformada, e o apelante absolvido, com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Disse que o conjunto probatório coligido aos autos não se mostrou suficiente para atestar a ocorrência do crime e, ainda, que inexistem provas robustas da prática criminosa, restando apenas indícios. Alegou que não há correspondência entre os fatos apurados no curso deste processo e os fatos narrados na exordial, pois a quantia encontrada no porta-luvas do veículo FIAT Fiorino foi equivalente a R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), enquanto a quantia revelada pela interceptação do diálogo entre o apelante e sua esposa é de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), que havia sido supostamente encontrada em um Fiat Uno. Destacou que o sistema processual penal brasileiro, inclusive o castrense, repulsa as condenações judiciais lastreadas tão somente em elementos obtidos na seara inquisitorial. Aduziu que, no caso em tela, inexiste prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para amparar o decreto condenatório e, portanto, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Ao final, requereu que seja a decisão de primeiro grau reformada, para que o apelante seja absolvido, com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 153). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, baseada em uma tese completamente descabida que busca, a qualquer custo, invalidar as provas regularmente produzidas nos autos, as quais demonstraram, sem qualquer sombra de dúvida, que o réu subtraiu a quantia de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) que se encontrava no interior do veículo furtado, dela se apropriando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com efeito, os diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas no curso do IPM são extremamente esclarecedores no sentido de evidenciar a prática delitiva perpetrada pelo acusado, uma vez que, naquela ocasião, ele próprio revelou à sua esposa que a quantia equivalente a R$ 490,00, por ela encontrada no interior do veículo do casal, havia sido subtraída de “um carro roubado que acharam” (evento 1 - OUT2 - fls. 10 dos autos n. 5000626- 40.2019.9.13.0003), o que jamais pode ser entendido como uma “infeliz coincidência”, conforme insistiu a defesa (evento 146 - fls. 03). Isso porque, muito embora o acusado tenha clamado pela aplicação do princípio do in dubio pro reo (evento 146 - fls. 14), socorrendo-se da não correspondência entre o valor mencionado no diálogo supracitado e o descrito na denúncia como objeto do crime de peculato-furto, é fato que tal divergência não passa de um mero detalhe incapaz de afastar a certeza obtida acerca da prática do crime, considerando que nada o impediu de guardar outros valores no mesmo local em que decidiu esconder o dinheiro subtraído. Diante disso, nota-se que o pedido de absolvição formulado pelo réu se amparou em uma falaciosa estória por ele inventada para deslegitimar a sua própria “confissão”, em uma tentativa desesperada de se esquivar da responsabilidade pelo crime cometido, sendo impossível mensurar o que mais ele seria capaz de fazer para se ver livre da condenação. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante, com a análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos (evento 135), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de prova acerca da ocorrência do crime de peculato-furto. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detida análise do caderno probatório, entendo que a sentença primeva deve ser reformada pelos motivos que passo a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Constou, na exordial acusatória, a acusação de que o Cabo PM Ronaldo Fernandes de Oliveira Filho, no dia 23/04/2018, teria subtraído a quantia de R$324,00 (trezentos e vinte quatro reais) que estava em uma carteira dentro do veículo Fiat Fiorino que havia sido objeto de furto na madrugada anterior e que fora localizado pela guarnição policial da qual ele fazia parte. Segundo consta, na ocasião, o denunciado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a sua qualidade de militar, teria se apropriado da quantia citada sem noticiar a sua apreensão. A denúncia informa que o acusado, em conversa telefônica com sua esposa, teria confessado a subtração do dinheiro. Os fatos investigados originaram-se de interceptação telefônica efetuada no Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG 0525-18.000491-9, realizado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - GAECO, de Pouso Alegre (Processo n. 2000946- 44.2019.9.13.0003, evento 1, OUT2, págs. 2/5). As degravações dos diálogos entre o acusado e sua companheira realizadas nos dias 26 e 27/06/18 trazem o seguinte conteúdo: Data: 26/06/18 Hora: 12:50:24 Usuário: FERNANDES 35 9 9891-0885 Recebeu ligação de uma MULHER 35 9 9900-3071 MULHER (companheira) X FERNANDES MULHER diz que precisa perguntar algo a FERNANDES A MULHER então diz que FERNANDES havia lhe relatado ter encontrado dinheiro no porta-luvas de um carro e pede para FERNANDES explicar direito sobre tal fato. FERNANDES diz que era de um carro roubado que acharam. Diz ainda que se tratava de um Fiat Uno. A MULHER diz que este fato já faz tempo. FERNANDES diz que faz tempo que este dinheiro está guardado mesmo. A MULHER concorda. FERNANDES pergunta se a MULHER está precisando. A MULHER diz que não, mas que achou estranho, pois havia R$ 490 “lá” FERNANDES diz que é isso mesmo. A MULHER diz que é muito dinheiro para “achar”, para a pessoa (vítima) largar assim e pergunta se “DAMÁCIO” (CB PM DAMÁCIO) viu que FERNANDES havia pegado (o dinheiro do porta-luvas do carro roubado). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 FERNANDES diz que não. A MULHER concorda e despendem-se. 11.2 Data: 26/06/18 Hora: 12:59:37 Usuário: FERNANDES 35 9 9891-0885 Recebeu ligação de uma MULHER 35 9 9900-3071 MULHER (companheira) X FERNANDES A MULHER retorna ao assunto da ligação anterior (o provável peculato-furto cometido pelo militar) e pergunta se FERNANDES não está mentindo para ela (sobre a origem do dinheiro). FERNANDES reclama e se diz arrependido, e que deveria tacar fogo no dinheiro. A MULHER diz que não é por causa do dinheiro e pergunta se FERNANDES ganhou o dinheiro de alguém. FERNANDES diz que já falou do que se trata (origem do dinheiro). A MULHER pergunta como FERNANDES pegou esse “negócio” (dinheiro) de dentro do porta-luvas (do carro roubado). FERNANDES diz que o dinheiro estava no interior do porta-luvas, mais precisamente dentro do documento (porta-documento) igual o deles (a MULHER provavelmente achou o dinheiro de FERNANDES dentro do porta-documentos do veículo). Diz ainda que de certo a pessoa faz o mesmo que ele fez (guarda dinheiro no porta-documento). Pergunta se a MULHER entendeu. A MULHER diz que tem medo dessas coisas... dinheiro assim... do nada. FERNANDES diz que vai jogar fora então, tacar fogo. A MULHER diz que não é para jogar fora ou tacar fogo não. FERNANDES diz que está arrependido, e diz que fez uma “cagada”. A MULHER diz que está perguntando, pois achar uma bolada de dinheiro dessas... (interrompida por FERNANDES). FERNANDES diz que já faz um tempão. A MULHER diz que faz mesmo, cerca de 3 meses e que foi antes de FERNANDES começar a fazer umas viagens e pergunta como FERNANDES estava pensando nisso sendo que nem estava indo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 FERNANDES diz que as viagens para não SÃO GONÇALO está fazendo desde o começo do ano. A MULHER diz que não. FERNANDES diz que começou em janeiro. A MULHER concorda. FERNANDES reclama. A MULHER diz que quer acreditar em FERNANDES. FERNANDES diz que não escondeu nada, e que o dinheiro estava lá (porta-documento do seu veículo) e a MULHER veio a encontrar. Pergunta o que há de mais nisso. A MULHER reclama que FERNANDES não falou nada. FERNANDES diz que não. A MULHER diz que qualquer “dinheirinho” que pegam um conta para o outro. FERNANDES diz que não precisou (do dinheiro) e que estava lá para quando precisasse. FERNANDES diz que fez besteira e que não deveria ter feito isso. A MULHER pede para FERNANDES não se fazer de vítima e a questão foi não ter falado nada. FERNANDES diz que se falasse a MULHER iria pegar o dinheiro. A MULHER diz que se precisasse pegaria e que tem um rapaz cobrando R$ 1000,00 de FERNANDES. FERNANDES diz que não está cobrando e que já está resolvido como irá fazer, se vai parcelar ou não e que irá pagar tudo. A MULHER diz que isso (dinheiro encontrado) já serviria para pagar. FERNANDES diz para a MULHER pegar o dinheiro então e ver o que quer fazer. A MULHER diz que não vai pegar, mas que não quer que FERNANDES esconda mais as coisas dela. FERNANDES diz que já falou e não mentiu. A MULHER diz que FERNANDES omitiu e que dá na mesma. FERNANDES diz que se falasse a MULHER iria pegar para fazer outra coisa. A MULHER diz que está bom e que acredita em FERNANDES. Despendem-se. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 11.3 Data: 27/06/18 Hora: 10:39:23 Usuário: FERNANDES 35 9 9891-0885 Recebeu ligação de uma MULHER 35 9 9900-3071 MULHER (companheira) X FERNANDES A MULHER diz: “aí a gente deposita esse dinheiro que tá no carro (R$ 490,00), os 150 (reais), o que entrar hoje, o que você for ganhando de bico por fora e o salário a mais, né bem?". FERNANDES confirma. Após, sem relevância. Ora, o teor das conversas ora transcritas é claro no sentido de que o Cb PM Ronaldo Fernandes de Oliveira Filho teria confessado à sua companheira a prática delitiva. Em contraposição, temos que o apelante, em seu interrogatório, negou a subtração do dinheiro e informou que, ao ser questionado por sua companheira sobre a procedência da quantia encontrada no porta-luvas de seu carro, apenas apresentou a versão narrada na interceptação porque queria evitar problemas e discussão com sua esposa, pois, no passado, teve problemas conjugais, de traição e que o dinheiro estava guardado sem o conhecimento de sua esposa para a compra de uma peça de carro. Todavia, é importante registrar que, embora a justificativa trazida pelo apelante em seu interrogatório se mostre absurda e desprovida de lógica, alguns pontos divergentes não podem ser desconsiderados, sobretudo em relação ao modelo do veículo e à quantia supostamente subtraída pelo acusado. De um lado, a exordial acusatória registra que foi subtraída, da carteira que estava no veículo Fiat Fiorino, placa CFI-2811, a quantia de R$324,00 (trezentos e vinte quatro reais). De outro, a degravação anota que a quantia de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais) foi subtraída pelo apelante de um Fiat Uno. Registra-se que, em sede de Inquérito Policial Militar, foi realizada uma consulta no ambiente REDS de natureza A16.000 (veículo produto de crime localizado) no período de 1º/10/2017 a 26/06/2018, e, após análise dos registros encontrados, apenas dois boletins de ocorrência poderiam ter relação com os fatos investigados. O primeiro, REDS N. 2018-003093319-001 se refere ao veículo Fiat Uno Mille Fire, placa AJC 9176, cujo proprietário, Rafael Ramos, teria informado, via telefone, que não havia qualquer valor em dinheiro ou pertence dentro do automóvel. O segundo, REDS N. 2018-017905592001, se refere ao veículo Fiat Fiorino Tracking, placa CFI2811, cujo proprietário, Sérgio Ramos Faria, teria informado, em seu depoimento, colhido em sede de IPM, que, dentro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do veículo, havia ferramentas e uma carteira marrom com a quantia de R$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) (Processo n. 2000946- 44.2019.9.13.0003, evento 16, OFIC1). Entretanto, observa-se que Sérgio Ramos Faria, em juízo, disse, posteriormente, que havia recuperando as ferramentas e a carteira com a quantia de R$324,00. Segundo a testemunha, apesar de não ter retirado o veículo do pátio do Detran até aquela data em razão de pendências junto à instituição bancária, teria conseguido entrar no pátio do Detran para pegar os referidos bens. Nesse contexto, entendo que o caderno probatório se apresenta contraditório e insuficiente, não se mostrando apto a sustentar um decreto condenatório. Ao meu ver, não restou demonstrado, de forma indubitável, que o apelante subtraiu a quantia de R$324,00 (trezentos e vinte quatro reais) que estava em uma carteira dentro do veículo Fiat Fiorino. É consabido que, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas robustas e inequívocas, e, havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, é uníssono o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016) APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CPM. USO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A falta de prova cabal, firme e segura, acerca da participação do acusado no fato típico imputado, impõe-se a absolvição com base no artigo 439, letra e, do Código de Processo Penal Militar, porquanto deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Apelo conhecido e não provido, por decisão unânime. (STM - AP: 00001031520137010201 RJ, Relator: Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 15/05/2015 Vol: Veículo: DJE) Por tais razões, dou provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver o Cb PM Ronaldo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Fernandes de Oliveira Filho, nos termos da alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator